Tribunal: TJDFT
Processo: 0700629-06.2020.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. INVIABILIDADE. PROVA SUFICIENTE. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. ALEGADA AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. ÔNUS DA DEFESA. ART. 156 DO CPP. NÃO DEMONSTRADA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. CONCURSO DE AGENTES. FUNDAMENTO IDÔNEO. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8. MANUTENÇÃO.
I - Consoante Súmula 22 desta Corte, "É prescindível a apreensão da arma utilizada na prática do roubo para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando restar demonstrada por outros meios."
II - Nos termos do art. 156 do CPP, incumbe à Defesa o ônus de comprovar a alegação de que o artefato utilizado na prática do crime de roubo não tinha potencialidade lesiva, tratando-se de simulacro.
III - Preserva-se a causa de aumento quando as declarações das testemunhas, funcionários do estabelecimento comercial vítima, as quais ficaram sob a mira da arma de fogo empunhada pelo réu, não deixam dúvida quanto ao emprego do artefato.
IV - A jurisprudência pátria admite que configuradas duas ou mais causas de aumento da pena no crime de roubo, uma delas seja utilizada na terceira fase, enquanto as remanescentes poderão fundamentar a majoração da pena-base.
V - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
VI - Recurso conhecido e desprovido.